Tribunal: TJBA
Processo: 8037010-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037010-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JHOANITA JOYCE DOS SANTOS COSTA e outros (2)

Advogado(s): FABIO DOS SANTOS SILVA, JOAO ALMEIDA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHOS MENORES. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhoanita Joyce dos Santos Costa contra ato do Juízo da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu pedido de substituição por prisão domiciliar. A defesa sustenta constrangimento ilegal, diante da condição de mãe e única responsável por dois filhos menores, quadro de saúde delicado (asma brônquica) e condições subjetivas favoráveis.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos e individualizados; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da condição da Paciente como mãe de filhos menores.

III. Razões de decidir

A fundamentação da prisão preventiva limitou-se à gravidade abstrata do delito e à garantia da ordem pública, sem demonstrar risco concreto e atual decorrente da liberdade da Paciente, o que contraria o caráter excepcional da medida.

A jurisprudência e a legislação (art. 318-A do CPP) reconhecem o direito à prisão domiciliar para mães responsáveis por filhos menores, especialmente em contextos de vulnerabilidade psicossocial e ausência de outros cuidadores aptos.

As condições pessoais favoráveis da Paciente e o quadro de saúde comprometido indicam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar, com imposição cumulativa de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento
:
“1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se justificando pela gravidade abstrata do delito. 2. É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a custodiada for mãe e única responsável por filhos menores, em atenção ao art. 318-A do CPP e ao princípio do melhor interesse da criança.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LXI e LVII, 226 e 227; CPP, arts. 312, 318, V, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8037010-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
s
JOÃO ALMEIDA NETO e FÁBIO DOS SANTOS SILVA
e como paciente
JHOANITA JOYCE DOS SANTOS COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da presente ação e
CONCEDER A ORDEM
de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA